Tribunal: TJES
Processo: 0000859-10.2020.8.08.0004
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RODRIGO FERREIRA MIRANDA
Órgão julgador: RODRIGO FERREIRA MIRANDA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Plano de Classificação de Cargos
Data de julgamento: 2023-03-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº
0000859-10.2020.8.08.0004
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: VIVIANE MIRANDA MOREIRA
APELADO: MUNICIPIO DE ANCHIETA
RELATOR(A
):SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR

Composição de julgamento: 005 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - RODRIGO FERREIRA MIRANDA - Relator / 006 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / 017 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0000859-10.2020.8.08.0004

RELATOR : DES. SUBST.
RODRIGO FERREIRA MIRANDA.

RECORRENTE : VIVIANE MIRANDA MOREIRA.

ADVOGADA : MONIKA LEAL LORENCETTI SAVIGNON.

RECORRIDO : MUNICÍPIO DE ANCHIETA.

ADVOGADA : PÂMELA A. DA S. OLIOSI BERNARDI.

MAGISTRADO : MARCELO MATTAR COUTINHO.

VOTO

O SENHOR DESEMBARGADOR SUBSTITUTO
RODRIGO FERREIRA MIRANDA
(RELATOR):

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por VIVIANE MIRANDA MOREIRA contra sentença, que, em ação ordinária ajuizada em desfavor do MUNICÍPIO DE ANCHIETA, julgou improcedentes os pedidos autorais.

A Recorrente sustenta, em síntese, que (i) é Servidora Pública Municipal aprovada no Concurso Público Edital 01/2008, exercendo o cargo de Nutricionista; (ii) foi aprovada para o nível IV, categoria “E”, junto com os ocupantes dos cargos de Enfermeiro, Médico, Médico Veterinário, Cirurgião Dentista e Auditor Contábil (art. 4º, inciso IV, da Lei nº 484/2007); (iii) posteriormente, por força da Lei Municipal nº 773/2012, os profissionais dos aludidos cargos de nível superior foram promovidos a uma categoria superior aos demais, diga-se, classificação F – Especialista em Saúde Pública, exigindo-se especialização; (iv) a lei foi declarada inconstitucional (ADI nº 0027744-20.2013.8.08.0000), por ter passado a exigir formação superior na área, residência ou curso de especialização, alterando requisitos de escolaridade e a remuneração dos servidores da categoria F; (v) foi promulgada nova lei nº 1134/2016, modificando a lei municipal nº 773/2012, alterando a denominação do cargo de Especialista em Saúde Pública para Analista Base de Saúde Pública; (vi) muito embora as áreas de formação sejam distintas, as atribuições dos cargos de Analista Base de Saúde Pública (categoria F) e Analista em Saúde Pública (categoria E) foram descritas de maneira idêntica pela Lei Municipal nº 1.134/2016, mas a diferença vencimental foi mantida; (vii) mesmo com a procedência da ADI, os cargos de Enfermeiro, Médico, Médico Veterinário, Cirurgião Dentista e Auditor Contábil permaneceram com o salário elevado, sob a égide da irredutibilidade salarial.

Nestes termos, pugna pela reforma da sentença, para que seja julgado procedente o pedido autoral, com o enquadramento da Apelante na classificação “F”, em que se encontram os demais cargos que foram elevados, sem novo concurso público.

Pois bem.

De início, não prospera a impugnação do Município Recorrido ao deferimento da gratuidade da justiça em favor da Recorrente em 1º grau, na medida em que não há elementos que infirmem a declaração de hipossuficiência da autora.

Nesse sentido, “
a presunção milita em favor daquele que apresenta declaração de pobreza, e não o contrário, de modo que não se trata de ônus da requerente a comprovação da situação de miserabilidade”
(TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 5000813-11.2021.8.08.0000, Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 13/07/2021).

Assim, mantenho a gratuidade da justiça em favor da Recorrente.

Ultrapassada a questão preliminar, da detida análise do mérito recursal, verifica-se que não assiste razão à Recorrente.

Contextualizando os fatos que envolvem a demanda, extrai-se que a autora, ora Apelante, é servidora do Município de Anchieta, aprovada no Concurso 01/2008, ocupante do cargo de Nutricionista desde 26/02/2009 (fl. 20).

Pretende seu enquadramento na classificação “F” do Plano de Carreira dos servidores, em que se encontram as demais especialidades (Enfermeiro, Médico, Médico Veterinário, Cirurgião Dentista e Auditor Contábil) por terem sido reclassificadas, a partir da Lei Municipal nº 773/2012, que instituiu o Plano de Carreira dos Servidores Públicos do Quadro da Saúde do Município de Anchieta.

A referida lei foi declarada inconstitucional, na ADI nº 0027744-20.2013.8.08.0000, julgada pelo e. Tribunal Pleno deste TJES, por ter passado a exigir, no tocante às especialidades enquadradas no macro cargo de “Especialista em Saúde Pública” (Enfermeiro, Médico, Cirurgião Dentista e Auditor Contábil), formação superior na área, residência ou curso de especialização, alterando requisitos de escolaridade e a remuneração dos servidores da categoria “F”.

Não obstante, foi promulgada nova Lei nº 1.134/2016, modificando a lei municipal nº 773/2012, alterando a denominação do cargo de “
Especialista em Saúde Pública
” para “
Analista Base de Saúde Pública
”.

A Recorrente afirma que, muito embora as áreas de formação sejam distintas, as atribuições dos cargos de Analista Base de Saúde Pública (categoria F) e Analista em Saúde Pública (categoria E) foram descritas de maneira idêntica pela Lei Municipal nº 1.134/2016, mas a diferença vencimental foi mantida, o que sustenta ferir o princípio da isonomia.

No entanto, ao contrário do que aduz, à época de sua admissão, foi enquadrada no Grupo IV, subgrupo “B”, que
não
abarcava todos os cargos de Enfermeiro, Médico, Médico Veterinário, Cirurgião Dentista e Auditor Contábil.

Muito embora os cargos de NUTRICIONISTA (da Recorrente) e os alegados paradigmas fizessem, todos, parte do Grupo IV, por serem de Nível Superior Completo, conforme art. 4º, inciso IV, da Lei Municipal nº 484/2007
1
, não pertenciam ao mesmo
subgrupo
, isto é, já faziam parte de distintas categorias.

Cumpre ressaltar, nesse contexto, que, ressalvada a irredutibilidade de vencimentos, é possível à Administração alterar, por meio de lei, o regime jurídico de seus servidores, determinando reenquadramento, transformação ou reclassificação.

Somado a isso, também não há sequer semelhanças entre as atribuições do cargo da Recorrente (Nutricionista) e aquelas dos cargos apontados como paradigmas, seja comparando com as atribuições estabelecidas na Lei Municipal nº 484/2007 (vigente à época da admissão da servidora), seja com aquelas estabelecidas na Lei Municipal nº 1.134/2016.

Dessa forma, considerando que os cargos analisados possuem diferentes complexidades, níveis de responsabilidade e atribuições, não existe justificativa que permita ao Judiciário realizar a equiparação salarial, com base no princípio da isonomia.

Nesse sentido, é a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal:

SERVIDOR PÚBLICO. VENCIMENTOS. REAJUSTE. ISONOMIA. SÚMULA STF Nº 339. ART. 37, X, DA CF/88.

1. O princípio da isonomia dirige-se aos Poderes Executivo e Legislativo, a quem cabe estabelecer a remuneração dos servidores públicos e permitir a sua efetivação. Vedado ao Judiciário estender aumentos que foram concedidos apenas a uma determinada categoria. Precedente: RE 173.252.

2. O recorrido editou várias leis de reajustes de vencimentos aos seus servidores, sem a finalidade de promover uma revisão geral de remuneração, mas para corrigir distorções. Situação que não se confunde com a previsão do art. 37, X, da CF/88. Precedente: RE 307.302-ED 3. Recurso extraordinário não conhecido.

(RE 355517, Relator(a): ELLEN GRACIE, Segunda Turma, julgado em 24/06/2003, STF).

DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AUMENTO DE VENCIMENTOS A SERVIDORES PÚBLICOS PELO PODER JUDICIÁRIO COM FUNDAMENTO NA ISONOMIA. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA VINCULANTE 37.

1. O Supremo Tribunal Federal veda o aumento de vencimentos pelo Judiciário com base no princípio da isonomia, na equiparação salarial ou a pretexto da revisão geral anual. Tal entendimento foi reafirmado no julgamento do RE 592.317-RG, sob a relatoria do Ministro Gilmar Mendes, e deu origem à Súmula Vinculante 37.

2. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não houve fixação de honorários advocatícios.

3. Agravo interno a que se nega provimento.

(ARE n. 1.213.003- AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 16.10.2019).

AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 29.08.2016. GUARDA MUNICIPAL. EQUIPARAÇÃO DOS VENCIMENTOS COM BASE NO PRINCÍPIO DA ISONOMIA. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA VINCULANTE 37.

1. A jurisprudência desta Corte é firme no sentido da impossibilidade de o Poder Judiciário aumentar vencimentos de servidores públicos com base no princípio da isonomia, entendimento cristalizado na Súmula 339 do STF e reproduzido na Súmula Vinculante 37.

2. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC.

(ARE n. 985.225-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 16.3.2017).

Em situações análogas à dos autos, citam-se precedentes deste e. TJES:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. PRETENSÃO DE REENQUADRAMENTO NA ESTRUTURA REMUNERATÓRIA DO PLANO DE CARREIRA DO MUNICÍPIO DE ANCHIETA. AUTOR QUE EXERCE CARGO INTEGRANTE DE CARREIRA DIVERSA DA INDICADA COMO PARADIGMA PARA EQUIPARAÇÃO VENCIMENTAL. INCONSTITUCIONALIDADE DE LEI MUNICIPAL QUE TRANSFORMOU CARGOS, MODIFICANDO REQUISITOS DE INVESTIDURA E ELEVANDO REMUNERAÇÃO. PRESERVAÇÃO DA MAJORAÇÃO DO VENCIMENTO BASE EM RAZÃO DA NATUREZA DOS CARGOS. ATRIBUIÇÕES DISTINTAS EM RELAÇÃO AO CARGO OCUPADO PELO AUTOR. IMPOSSIBILIDADE DE O PODER JUDICIÁRIO AUMENTAR VENCIMENTO COM BASE NO PRINCÍPIO DA ISONOMIA. SÚMULA VINCULANTE Nº 37 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

1) O reajuste da remuneração por lei específica tem por escopo a readequação da retribuição pecuniária devida pelo exercício de determinado cargo, ajustando-a à realidade das suas responsabilidades, atribuições e mercado de trabalho, conforme, inclusive, disciplina o art. 39, § 1º, da Constituição da República, motivo pelo qual pode ser concedido em montante variável dentro do quadro de pessoal de servidores públicos, sem que se possa falar em afronta ao princípio da isonomia (arts. 5º,
caput
e inciso I, e 37,
caput
, da CF/88).

2) O postulado constitucional da igualdade é destinado aos Poderes Executivo e Legislativo, a quem compete estruturar a carreira e definir a remuneração dos servidores públicos, de acordo com a natureza, grau de responsabilidade, complexidade, peculiaridades e requisitos para investidura em determinado cargo público, sendo vedado ao Poder Judiciário estender aumentos que foram concedidos legalmente apenas a uma determinada categoria com base na necessidade de observar inexistente isonomia, sob pena de afronta ao princípio da separação de Poderes (art. 2º da CF/88).

3) O Supremo Tribunal Federal editou a Súmula Vinculante nº 37, tornando obrigatória a observância do enunciando anteriormente constante na Súmula nº 339, no sentido que “Não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob o fundamento de isonomia.”.

4) Em respeito ao princípio da isonomia, apenas servidores públicos que ocupam cargos iguais, com as mesmas atribuições e na mesma estrutura de carreira, é que devem receber remuneração igualitária, situação que não se amolda ao caso noticiado nos presentes autos, inviabilizando o acolhimento da pretensão autoral de enquadramento em categoria diversa da estrutura remuneratória dos servidores do município de Anchieta-ES e, consequentemente, de recebimento das diferenças remuneratórias retroativas, sob pena de violação a citada Súmula Vinculante nº 37 do Supremo Tribunal Federal.

5) O cargo ocupado pelo apelante (Fiscal de Controle Sanitário) nunca esteve vinculado à mesma categoria dos cargos os quais o recorrente pretende ter seu vencimento base equiparado (Médico, Médico Veterinário, Enfermeiro, Cirurgião Dentista e Auditor Contábil em Saúde).

6) As alterações advindas da declaração de inconstitucionalidade da Lei Municipal nº 773/2013 e da edição da Lei Municipal nº 1.134/2016 afetaram exclusivamente a esfera jurídica daqueles servidores que integravam a Categoria “F” do plano de carreira do município de Anchieta-ES, da qual nunca fez parte o apelante, o qual exerce o cargo de Fiscal de Controle Sanitário, integrante da Categoria “E”. Ainda que as atribuições genéricas das carreiras de Analista Base de Saúde Pública (Categoria “F”) e de Analista em Saúde Pública (Categoria “E”) sejam semelhantes, as atribuições específicas de cada cargo que integram estas carreiras são completamente distintas, possibilitando que o município apelado defina vencimentos base diversos em virtude das suas naturezas, ainda que envolva servidores oriundos do mesmo concurso público que exigia o mesmo nível de escolaridade, sem que haja afronta ao princípio da isonomia.

7) Recurso desprovido.

(TJES, Classe: Apelação Cível, 5000397-31.2021.8.08.0004, Relator : ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Relator Substituto: ALDARY NUNES JUNIOR, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 05/12/2022, Data da Publicação no Diário: 23/01/2023)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – EQUIPARAÇÃO SALARIAL – CARGOS DISTINTOS – FUNÇÕES DISTINTAS – INCONSTITUCIONALIDADE DE LEI – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1. O cargo ocupado pela autora (Terapeuta Ocupacional) nunca esteve vinculado à mesma categoria dos cargos os quais a requerente pretende ter seu salário equiparado (enfermeiro, médico, médico veterinário, cirurgião dentista e auditor contábil).

2. A Lei nº 484/2007 estabelecia que o cargo da autora e os demais faziam parte do Grupo IV, contudo, o primeiro ocupava o subgrupo B, ao passo que os demais faziam parte do subgrupo C, possuindo, assim, remunerações distintas e ocupações também distintas, ínsitas à própria natureza dos cargos, os quais, por certo, são significativamente diferentes. A Lei nº 773/2012 seguiu estabelecendo categorias distintas para os referidos cargos, sendo certo que terapeuta ocupacional ocupava a categoria E, enquanto os demais cargos mencionavam ocupavam a categoria F. As distinções entre ambos os cargos subsistiram, como se vê comparando, por exemplo, a especialidade de médico e a especialidade de terapeuta ocupacional.

3. Após a decretação de inconstitucionalidade de parcela da sobredita lei, sobreveio a Lei nº 1134/2016, a qual dentre as alterações feitas, estipulou que
“a denominação do macro cargo com nível de classificação F, prevista nos itens F.1, F.2 e F.3 no anexo III, o anexo II, no anexo V e no anexo VIII passa de especialista em saúde pública para analista base de saúde pública”.
As alterações trouxeram consequências para a esfera jurídica daqueles servidores que ocupavam a classificação F, da qual não fazia parte a ora recorrente, a qual, como dito, é terapeuta ocupacional e ocupava a categoria E.

4. Não há sequer que se falar em hipótese de desvio de função a ensejar a mudança da autora para a referida categoria, na medida em que, por certo, as atribuições de ambos os cargos são significativamente distintas.

5. Também não seria possível haver equiparação salarial em virtude da decretação de inconstitucionalidade da norma por meio da qual a autora pretende que haja o reajuste de seus rendimentos.

6. Recurso desprovido.

(TJES, Classe: Apelação Cível, 5000367-30.2020.8.08.0004, Relator : TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 22/11/2022, Data da Publicação: 23/11/2022)

Ante o exposto, CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO ao recurso, nos termos da fundamentação.

Considerando o trabalho na fase recursal, majoro os honorários advocatícios em favor do Recorrido, originalmente fixados em 10% sobre o valor da causa para 11%, nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015. Contudo, por ser a Recorrente beneficiária da gratuidade da justiça, a obrigação fica sob condição suspensiva de exigibilidade, na forma do §3º, do art. 98, do CPC/15.

É como voto.

Desembargador Substituto RODRIGO FERREIRA MIRANDA

Relator

1
Art. 4º O Quadro de Cargos dos Profissionais da Saúde é integrado por cargos de provimento efetivo subdivididas nos seguintes grupos:

IV- Grupo IV: Cargos de Nível Superior Completo - CNS.

VOTOS VOGAIS
006 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
017 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

EMENTA
: APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. REENQUADRAMENTO E RECLASSIFICAÇÃO NO PLANO DE CARREIRA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO QUADRO DA SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ANCHIETA. EQUIPARAÇÃO ENTRE CARGOS DE DIFERENTES CATEGORIAS. ATRIBUIÇÕES, CLASSIFICAÇÕES E RESPONSABILIDADES DISTINTAS. IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA.

1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido da impossibilidade de o Poder Judiciário aumentar vencimentos de servidores públicos com base no princípio da isonomia, entendimento cristalizado na Súmula 339 do STF e reproduzido na Súmula Vinculante 37.

2. Ressalvada a irredutibilidade de vencimentos, é possível à Administração alterar, por meio de lei, o regime jurídico de seus servidores, determinando reenquadramento, transformação ou reclassificação.

3. Considerando que os cargos analisados possuem diferentes complexidades, níveis de responsabilidade e atribuições, não existe justificativa que permita ao Judiciário realizar a equiparação salarial, com base no princípio da isonomia.

4. Recurso conhecido e não provido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.